Tribunal: TJMT
Processo: 1035639-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035639-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES PEREIRA - CPF: 081.214.841-03 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (IMPETRANTE), LEANDRO SOARES PEREIRA - CPF: 081.214.841-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), DENILSON COSTA DA SILVA - CPF: 094.506.721-64 (VÍTIMA), OTAVIO ITALO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 063.225.091-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“DIREITO PROCESSUAL PENAL -HABEAS CORPUS- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I, DO CP) - INSURGÊNCIA DA DEFESA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226, CPP) - INOCORRÊNCIA -

MÉRITO -

AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE STJ [HC N. 825.168] - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE -
INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA –

PRECEDENTES STF [HC 185.893] - PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 43 DO TJMT –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal), ocorrido em 28/02/2024, com prisão decretada em 19/05/2025 e cumprida em 05/09/2025.

II. Questões em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP invalida a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a não apreensão da arma de fogo compromete a caracterização da majorante e a necessidade da prisão; (iii) determinar se existe contemporaneidade entre os fatos e a prisão decretada mais de um ano depois; (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

A discussão sobre a validade do reconhecimento pessoal demanda análise aprofundada de matéria probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme Enunciado n. 42 da TCCR.

A prisão preventiva não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto de elementos indiciários, como a vinculação do paciente ao veículo utilizado no crime e os depoimentos convergentes das vítimas.

A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, bastando que seu emprego seja comprovado por outros meios de prova.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2o, do CPP refere-se à atualidade do perigo que a liberdade do agente representa, não necessariamente ao tempo decorrido desde a prática do delito.

O paciente responde a outra ação penal por crime semelhante, ocorrido em janeiro de 2025, o que evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme Enunciado n. 43 da TCCR.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A discussão sobre nulidade de reconhecimento pessoal demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. 2. A não apreensão da arma de fogo não descaracteriza a majorante quando seu emprego é comprovado por outros meios de prova. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do perigo representado pela liberdade do agente, não ao tempo decorrido desde o crime. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP; arts. 226, 312 e 313 do CPP; art. 5o, LXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"; Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência"; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT: "As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO SOARES PEREIRA,
que nos autos da ação penal n.
1019287-46.2025.8.11.0042 aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, por manter a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 05/09/2025, em cumprimento a mandado expedido em 19/05/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal), ocorrido em 28/02/2024.

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo nulo e insuficiente para embasar a prisão preventiva,
2)
não houve apreensão da arma de fogo supostamente utilizada no delito, o que enfraqueceria a tese acusatória,
3)
há ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em fevereiro de 2024) e a prisão (decretada em maio de 2025 e cumprida em setembro de 2025), o que esvaziaria o requisito da urgência da medida cautelar e
4)
o paciente possui condições pessoais favoráveis o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, revogá-la, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida

sendo requisitadas informações a autoridade coatora (ID.322008364), as quais prestadas no ID. 322069896 informam que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos de materialidade e autoria delitivas, destacando a gravidade do
modus operandi
empregado na prática do crime, que envolveu premeditação, uso de ardil para atrair as vítimas, emprego de arma de fogo e violência física contra uma das vítimas, que estava gestante. Informou ainda a autoridade coatora que o paciente responde a outra ação penal (n.o 1003384-68.2025.8.11.0042) pela prática de crimes patrimoniais graves (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e art. 288, todos do CP), ocorridos em 19/01/2025, o que evidenciaria o risco de reiteração delitiva.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela
denegação da ordem,
nos seguintes termos:

"HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, II E §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226, CPP), NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO SUPOSTAMENTE UTILIZADA NO DELITO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS, QUE OCORRERAM EM 2024, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - IMPROCEDÊNCIA - A EVENTUAL NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E A AUSÊNCIA DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO SÃO MATÉRIAS DE MÉRITO QUE NÃO PODEM SER AVALIADAS VIA HABEAS CORPUS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, À LUZ DO ENUNCIADO 42 DA TCCR - A CONTEMPORANEIDADE DIZ RESPEITO À ATUALIDADE DO PERIDO À ORDEM PÚBLICA - AS MEDIDAS CAUTELAS MOSTRAM-SE INSUFICIENTES E ANTAGÔNICAS À IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de

LEANDRO SOARES PEREIRA, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal).

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Sua cognição é sumária e demanda prova pré-constituída, não comportando dilação probatória ou análise aprofundada de questões fáticas complexas.

Feitas essas considerações, passo à análise das alegações defensivas.

Acerca da suposta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, que não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Sobre esse ponto, é importante esclarecer que a discussão acerca da validade do reconhecimento pessoal, por envolver análise aprofundada de matéria probatória, não pode ser dirimida na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância. Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que estabelece: "
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito".

Ademais, ainda que se pudesse adentrar nessa seara, verifica-se que a prisão preventiva
não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal
, mas em um conjunto de elementos indiciários, como a vinculação do paciente ao veículo utilizado no crime (confirmada pelo próprio pai, proprietário do automóvel), os depoimentos convergentes das vítimas e a versão apresentada pelo paciente em seu interrogatório, considerada evasiva e dissociada dos demais elementos de prova.

Nesse contexto, eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento não teria o condão de, por si só, invalidar o decreto prisional, que encontra suporte em outros elementos de convicção.

Por conseguinte, transcrevo a decisão prolatada em 05/09/2025: (ID.322069896-fls.68/73)

Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial em desfavor de LEANDRO SOARES PEREIRA, conforme ressai do relatório final do incluso caderno investigativo (id. 186391758). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo acolhimento da representação da prisão preventiva (id. 187491818). Vieram conclusos. Fundamento e decido. Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus commissi delicti resulta da rápida intervenção da Polícia Militar,

que logrou êxito em localizar e recuperar alguns bens subtraídos das vítimas, juntamente com as diligências realizadas pela Autoridade Policial no intuito de identificar os supostos autores do delito. Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência no 2024.61553, Relatório de Investigação no 2024.13.47292, além dos depoimentos, anexados aos autos, cujos quais formam um conjunto coeso de indícios que corroboram a tese da Autoridade Policial. Os indícios suficientes de autoria, do mesmo modo, restaram satisfatoriamente demonstrados, senão vejamos. A Autoridade Policial informa que no dia 28/02/2025, as vítimas Bárbara Meireles da Silva, Otávio Ítalo Carvalho Guimarães e Denilson Costa da Silva foram abordadas por dois suspeitos em um veículo um veículo VW/GOL placa NJH-1887, os quais anunciaram o assalto, com emprego de arma de fogo. Por corolário, foram subtraídos os seguintes bens de propriedade das vítimas: a) 01 (um) celular Iphone 11 (recuperado), 01 (um) veículo Corola, branco, placa PDO-5B28 (recuperado) e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) (não recuperado), pertencentes à vítima Otávio Ítalo Carvalho Guimaraes; b) 01 (um) celular Xiaomi C55, cinza (avaliado em R$ 1.100,00) (não recuperado) e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) (não recuperado), pertencentes à vítima Denilson Costa da Silva; e c) 01 (um) celular Iphone 11 (recuperado), pertencente à vítima Bárbara Meireles da Silva. Um dos suspeitos, posteriormente identificado como sendo o representado Leandro Soares Pereira, chegou a agredir fisicamente a vítima Otávio Ítalo Carvalho Guimaraes, mediante enforcamento, com o objetivo de coagi-lo a entregar as chaves do veículo Corolla. Na sequência, os suspeitos evadiram-se do local na posse dos objetos e veículo das vítimas. As vítimas então, passaram a caminhar em meio a mata e encontraram uma chácara, onde puderam acionar a Polícia Militar. Esta, por seu turno, passou a realizar rondas pelas possíveis rotas de fuga localizadas nas imediações do local do crime, logrando êxito em localizar o veículo Corolla de propriedade da vítima Otávio, abandonado na rua Bela Vista, Bairro Jardim Ubirajara. Os celulares das vítimas Otavio e Barbara também foram localizados naquela mesma região, próximo ao colégio Plural.

Após diligências, averiguou-se que o veículo VW/Gol, utilizado na prática do roubo descrito nos autos (Id 186391768 – pág. 20), é de propriedade do Policial Militar Luiz Pereira Pinto, conforme declarado por ele próprio em sua oitiva, ocasião na qual informou que seu filho, Leandro Soares Pereira, também faz uso habitual do referido bem (Id 186391768 – págs. 15/16). Ressalte-se que o investigado Leandro foi reconhecido, inicialmente por meio de exibição fotográfica (Id 186391768 – págs. 21 e 23) e, posteriormente, pessoalmente, com a observância das formalidades legais (Id 186391768 – págs. 25 e 27), pelas vítimas Otávio e Bárbara. Ambas descreveram o autor como sendo “homem negro, usava bigode fino, apresentava sobrepeso, aparentando ter cerca de 24 anos, estatura mediana (aproximadamente 1,70m), usava aparelho ortodôntico, vestia camiseta azul, bermuda de tonalidade cinza e boné preto; calçava tênis de cor não lembrada”. Embora a jurisprudência mais recente STJ tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, assim como na hipótese. Precedentes: AgRg no RHC n. 190.776/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; AgRg no HC n. 913.292/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 26/11/2024. Ainda de acordo com as declarações das vítimas (Id 186391768 – págs. 17, 33 e 36), Leandro conduzia o veículo Gol durante a empreitada criminosa, recolhia os objetos subtraídos, enquanto o comparsa exibia uma arma de fogo. Leandro também teria sido o responsável por agredir a vítima Otávio mediante enforcamento, exercendo violência para assegurar a consumação do delito. Ademais, verifica-se que a explicação apresentada por Leandro durante seu interrogatório, no tocante ao uso do veículo de propriedade de seu genitor no momento do roubo, não se mostra crível nem coerente com os demais elementos informativos dos autos. Nesse sentido, o investigado limitou-se a afirmar que, embora costume utilizar o automóvel mesmo sem possuir habilitação, não se recordava do que fazia na data dos fatos, tampouco soube indicar, com precisão, se teria emprestado o carro e, em caso positivo, a quem. Essa versão mostra-se evasiva e, ao menos neste quadrante processual, robustece a hipótese de autoria levantada pela Autoridade Policial. Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se: O periculum libertatis resta amplamente caracterizado neste caso, notadamente pela periculosidade concreta do investigado e pelo risco evidente à ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. In casu, a decretação da prisão preventiva de Leandro Soares Pereira revelase necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do modus operandi empregado na prática do roubo em apuração. Isso porque ressai das declarações prestadas pela vítima Otávio Ítalo Carvalho Guimarães que o delito supostamente praticado em coautoria pelo representado Leandro teria sido cuidadosamente premeditado. Com efeito, as vítimas foram ardilosamente induzidas a acreditar que tratavam de uma negociação legítima envolvendo a locação de um jet-ski, quando, na realidade, a história se travava de engodo para atraí-las ao local escolhido para a consumação do roubo, o que reforça a necessidade da segregação cautelar. Senão vejamos: QUE no dia 28/02/2024 por volta da 14h, junto com seu primo DENILSON e sua convivente BARBARA MEIREILES foram até a rua R. Albano Martins, Jardim Ubirajara buscar um Jet ski que iriam alugar para andar no lago do Manso; QUE tal localização foi encaminhada pelos supostos locadores do Jet ski; QUE a chegarem ao local, em frente ao condomínio MRV, Chapada da Costa, saíram dois indivíduos, um gordo e um magro, de um veículo GOL, de cor Prata, placa NJH-1887, os quais disseram levariam o DECLARANTE até a náutica no final da rua para mostrar o jet ski; QUE quem dirigiam o gol era o SUSPEITO gordo; QUE os SUSPEITOS pediram que o DECLARANTE seguisse o carro deles (gol) e quando chegou mais a frente pararam bruscamente em frente ao carro do DECLARANTE, desceram dizendo que eram policiais e começaram a mexer carro, em seguida disseram que era um assalto; [...] (p. 34, id. 186391768) Como se não bastasse, depreende-se das declarações prestadas pela vítima Bárbara Meirelles da Silva que o delito foi cometido mediante emprego de violência física contra Denilson e Otávio, de certo que este última chegou a ser enforcado pelo representado com o intuito de constrangê-lo a entregar as chaves do veículo Corolla, enquanto o comparsa dominava os demais com uma arma de fogo, o que demonstra elevada periculosidade dos agentes. A corroborar com a assertiva, colaciona-se excerto do depoimento de Bárbara que ilustra a situação: [...]; QUE a todo momento o SUSPEITO magro apontava arma para todos e a DECLARANTE ficou com muito medo pois estava gestante de oito meses, e teve sangramento em razão do roubo; QUE o SUSPEITO gordo bateu em DENILSON e mandou que todos corressem para o mato em fila indiana, em seguida voltaram, e o gordo desceu do gol e enforcou OTAVIO para que entregasse a chave de seu carro, enquanto o magro apontava a arma de dentro do gol; [...] Nessa perspectiva, a custódia cautelar é medida indispensável para impedir a reiteração delitiva e preservar a tranquilidade social frente à gravidade concreta do modus operandi praticado pelos agentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã: Recurso ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME IDÊNTICO. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.[...].3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito (roubo em concurso de 3 agentes, mediante uso de arma branca). Ademais, o recorrente possui condenação recente pelo mesmo delito, o que ressalta o risco de reiteração delitiva. 4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.[...]6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC 80.456/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017). Ademais, o delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do representado LEANDRO SOARES PEREIRA.”

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

transcrevo a decisão prolatada em 02/10/2025: (ID.322069896-fls.151/158)

“DECISÃO Processo: 1004415-26.2025.8.11.0042. REQUERENTE: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO ACUSADO(A): LEANDRO SOARES PEREIRA Reporto-me ao bem lançado relatório elaborado pelo Ministério Público, em parecer de id. 209495650, integrando-o à presente decisão: Trata-se de Representação pela decretação de prisão preventiva em face de LEANDRO SOARES PEREIRA, formulada pela Autoridade Policial (Id 186391758), no interesse do inquérito policial no 212.4.2024.23931 (IP 312/2024), instaurado para apurar o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, ocorrido em 28 de fevereiro de 2024, nesta Capital. O pedido recebeu parecer ministerial favorável (Id 187491818); em 19/05/2025 foi deferido judicialmente (Id 194344087); e em 05/09/2025 foi cumprido (Id 207433870); cujo ato prisional foi homologado em audiência de custódia. Decisão judicial datada de 18/09/2025, (i) deferiu os pedidos de habilitação formulados pelo advogado RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA (Id 207020392), pelo advogado ALESSANDRO JACARANDÁ JOVÊ (Id 208315322) e pela Defensoria Pública; (ii) determinou a intimação do representado para informar quem prosseguiria com a sua defesa; (iii) ordenou a intimação da Autoridade Policial para que distribuísse o IP, devidamente relatado, no prazo máximo de 48 horas, “visto que o prazo legal para o mister se esgotou em 15/09/2025” (Id 208315284). Expedido mandado de intimação ao representado (Id 208600670), ainda não há retorno quanto seu cumprimento. Além disso, não há qualquer certificação nos autos sobre eventual decurso do prazo da intimação à Polícia Judiciária Civil. Em 19/09/2025, foi protocolado nos autos pedido de relaxamento de prisão e, subsidiariamente, revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, formulado pelo advogado Alessandro Jacarandá Jovê (Id 208686514). Posteriormente, em 22/09/2025, sobreveio novo pedido de revogação da prisão preventiva, subscrito pelo advogado Rafael José de Almeida (Id 208791452). Ambas as manifestações defensivas convergem na alegação de ilegalidade da prisão cautelar, sustentando, em síntese: (i) a ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos (ocorridos em fevereiro de 2024) e o decreto prisional (proferido em maio de 2025 e cumprido apenas em setembro de 2025), o que, segundo as defesas, comprometeria a atualidade dos fundamentos que justificam a medida extrema; (ii) a inidoneidade probatória, com destaque para o reconhecimento fotográfico e pessoal do representado, realizado, conforme alegado, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente pela ausência de apresentação de pessoas com características físicas semelhantes, o que, segundo os patronos, comprometeria a confiabilidade do ato e sua aptidão para sustentar a segregação cautelar; (iii) a ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apontando que a decisão judicial teria se baseado em argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos objetivos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;

(iv) o excesso de prazo na redistribuição do inquérito policial, cuja cobrança judicial foi formalizada nos autos, sem resposta até a presente data, evidenciando, segundo a defesa, desídia estatal e violação ao princípio da razoável duração do processo. As defesas requerem, alternativamente, o relaxamento da prisão por ilegalidade, a revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais ou a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Instado a se manifestar, o parquet opinou pelo indeferimento dos pedidos (id. 209495650). Vieram conclusos. Decido. Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade. Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial. De início, registro que a decisão que decretou a preventiva não se limita à gravidade abstrata do delito, como alegado pela defesa. Ao contrário, descreve o contexto fático, identifica as fontes probatórias e demonstra, com base nos elementos então coligidos, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, citando expressamente os arts. 312 e 313, I, do CPP e a necessidade e contemporaneidade da medida para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Com efeito, decisão impugnada individualiza a situação do representado, descreve sua suposta atuação (condução do Gol, recolhimento de bens, agressão por enforcamento), examina a versão por ele apresentada em interrogatório — reputada evasiva e dissociada dos demais elementos — e, a partir daí, conclui pela necessidade da segregação, afastando, implicitamente, a suficiência de medidas alternativas. Trata-se de motivação lastreada em dados objetivos e na gravidade concreta da conduta, conforme excertos transcritos a seguir: [...] O periculum libertatis resta amplamente caracterizado neste caso, notadamente pela periculosidade concreta do investigado e pelo risco evidente à ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. In casu, a decretação da prisão preventiva de Leandro Soares Pereira revela-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do modus operandi empregado na prática do roubo em apuração. Isso porque ressai das declarações prestadas pela vítima Otávio Ítalo Carvalho Guimarães que o delito supostamente praticado em coautoria pelo representado Leandro teria sido cuidadosamente premeditado. Com efeito, as vítimas foram ardilosamente induzidas a acreditar que tratavam de uma negociação legítima envolvendo a locação de um jet-ski, quando, na realidade, a história se travava de engodo para atraí-las ao local escolhido para a consumação do roubo, o que reforça a necessidade da segregação cautelar. Senão vejamos: QUE no dia 28/02/2024 por volta da 14h, junto com seu primo DENILSON e sua convivente BARBARA MEIREILES foram até a rua R. Albano Martins, Jardim Ubirajara buscar um Jet ski que iriam alugar para andar no lago do Manso; QUE tal localização foi encaminhada pelos supostos locadores do Jet ski; QUE a chegarem ao local, em frente ao condomínio MRV, Chapada da Costa, saíram dois indivíduos, um gordo e um magro, de um veículo GOL, de cor Prata, placa NJH-1887, os quais disseram levariam o DECLARANTE até a náutica no final da rua para mostrar o jet ski; QUE quem dirigiam o gol era o SUSPEITO gordo; QUE os SUSPEITOS pediram que o DECLARANTE seguisse o carro deles (gol) e quando chegou mais a frente pararam bruscamente em frente ao carro do DECLARANTE, desceram dizendo que eram policiais e começaram a mexer carro, em seguida disseram que era um assalto; [...] (p. 34, id. 186391768) Como se não bastasse, depreende-se das declarações prestadas pela vítima Bárbara Meirelles da Silva que o delito foi cometido mediante emprego de violência física contra Denilson e Otávio, de certo que este última chegou a ser enforcado pelo representado com o intuito de constrangê-lo a entregar as chaves do veículo Corolla, enquanto o comparsa dominava os demais com uma arma de fogo, o que demonstra elevada periculosidade dos agentes. A corroborar com a assertiva, colaciona-se excerto do depoimento de Bárbara que ilustra a situação: [...]; QUE a todo momento o SUSPEITO magro apontava arma para todos e a DECLARANTE ficou com muito medo pois estava gestante de oito meses, e teve sangramento em razão do roubo; QUE o SUSPEITO gordo bateu em DENILSON e mandou que todos corressem para o mato em fila indiana, em seguida voltaram, e o gordo desceu do gol e enforcou OTAVIO para que entregasse a chave de seu carro, enquanto o magro apontava a arma de dentro do gol; [...] Nessa perspectiva, a custódia cautelar é medida indispensável para impedir a reiteração delitiva e preservar a tranquilidade social frente à gravidade concreta do modus operandi praticado pelos agentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Nessa linha de intelecção, conclui-se que a prisão preventiva do implicado foi decretada com fundamento na gravidade concreta do crime, assim demonstrada através do modus operandi, não havendo falar em ausência de fundamentação. No tocante à alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico, a decisão que decretou a prisão preventiva do representado deixou bastante evidenciado que existe orientação do STJ no sentido de que os reconhecimentos inquisitoriais realizados em desconformidade com o art. 226 do CPP não bastam, isoladamente, para um édito condenatório; contudo, assentou — com apoio em precedentes — que eles podem servir como indícios mínimos de autoria para fins de deflagração da persecução e de decretação de cautelaridade, mormente quando somados a outros elementos objetivos, como aqui se deu. Além disso, cumpre salientar que a decisão não se limitou aos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial. O decreto prisional resultou de um juízo de inferência fundado no conjunto dos elementos informativos colhidos, especialmente na constatação da autoridade policial de que o veículo VW/Gol, utilizado na prática do roubo (Id 186391768 – pág. 20), era de propriedade do policial militar Luiz Pereira Pinto, genitor de Leandro Soares Pereira, o qual, segundo declarações daquele, fazia uso habitual do automóvel (Id 186391768 – págs. 15/16). Soma-se a esse quadro a versão apresentada por Leandro em interrogatório, reputada evasiva e dissociada dos demais elementos de prova, circunstância que reforça a credibilidade dos indícios já colhidos e a necessidade da custódia cautelar. A convergência desses indícios atesta, de forma segura, a presença do fumus comissi delicti. Ademais, a prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual. [...] (STJ, AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). Sobre a alegada extemporaneidade da prisão, registra-se que o § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, de fato, exige que a prisão preventiva esteja apoiada em perigo atual e fatos contemporâneos. Todavia, a contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona com o tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a persistência dos fundamentos ensejadores da prisão, a exemplo da gravidade concreta acima esmiuçada, bem como o fundado receio de reiteração delitiva. Nesse prisma, não se pode olvidar que o representado, após os fatos apurados nestes autos, voltou a se envolver em delitos de natureza semelhante. Ao compulsar o sistema SEC, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verificou-se que LEANDRO SOARES PEREIRA responde à ação penal n.o 1003384-68.2025.8.11.0042, em trâmite perante a 6a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática de crimes patrimoniais graves, especificamente os previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, e no art. 288, todos do Código Penal, ocorridos em 19/01/2025, em uma propriedade rural situada nos fundos da empresa BIMETAL, no Distrito Industrial desta Capital, onde o agente, em concurso com outros, teria restringido a liberdade das vítimas e utilizado arma de fogo para efetuar a subtração. Sendo assim, a custódia o implicado se revela atual e cogente para a garantia da ordem pública vilipendiada pela gravidade concreta do delito, assim como para mitigar o risco de reiteração delitiva. A propósito, o Enunciado no. 6 da TCCR/TJMT preconiza que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, anota-se que a prisão de LEANDRO SOARES PEREIRA ocorreu em 05/09/2025 e que o inquérito policial referente aos fatos (PJE 1019287-46.2025.8.11.0042), devidamente relatado pela Autoridade Policial, foi protocolado em 26/09/2025, estando com prazo em aberto ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia ou requerer outras diligências que entender cabíveis. É certo que o art. 10 do Código de Processo Penal fixa prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito com indiciado preso; todavia, a aferição de eventual constrangimento ilegal não se resolve por mera operação aritmética, mas sob o prisma da razoabilidade, à luz da complexidade do caso, das diligências em curso e da ausência de desídia estatal. No caso concreto, o lapso entre a captura do investigado (05/09/2025) e o protocolo do inquérito relatado (26/09/2025) não revela abusivo ou desidioso, sobretudo porque o feito tramitou com encadeamento regular de atos até a remessa do caderno investigativo. Assim, ainda que se reconheça algum transcurso além do parâmetro legal, ele não se mostra apto, por si só, a macular a legalidade da custódia. Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo na conclusão do inquérito somente se justifica quando o atraso, além de significativo, traduza violação ao princípio da razoável duração do procedimento, o que não se evidencia quando a delonga é exígua e não decorre de inércia da autoridade. A propósito, já assentou a Corte que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial [...] somente se configura se a delonga decorrer de ofensa ao princípio da razoabilidade” (HC 382.442/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/08/2017, DJe 15/08/2017). Assim, ausente prova de prejuízo concreto à defesa ou de paralisia do procedimento por culpa do Estado, não há falar em excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão. Desta feita, INDEFIRO os pedidos de Id 208686514 e Id 208791452 para manter a prisão preventiva de LEANDRO SOARES PEREIRA.

Com efeito, quanto à alegação de não apreensão da arma de fogo supostamente utilizada no delito, trata-se igualmente de matéria afeta ao mérito da ação penal condenatória, cuja análise demandaria revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita.

Vale ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão da arma não é imprescindível para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, bastando
que seu emprego seja comprovado por outros meios de prova
, como o depoimento das vítimas ou testemunhas. Cito o entendimento do STJ:

“A jurisprudência pacífica desta Corte dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante, desde que existam outros meios de prova que comprovem seu uso.”

(AgRg no HC n. 825.168/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

No caso em apreço, as declarações das vítimas são uníssonas em afirmar que um dos agentes portava arma de fogo durante a prática delitiva, o que, nesta fase preliminar, é suficiente para a manutenção da majorante e, consequentemente, para a avaliação da gravidade concreta da conduta.

Avançando no tema, quanto a à suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em fevereiro de 2024) e a prisão (decretada em maio de 2025 e cumprida em setembro de 2025).

Sobre esse aspecto, compreende-se que a contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2o, do Código de Processo Penal não se refere necessariamente ao tempo decorrido desde a prática do delito, mas à atualidade do perigo que a liberdade do agente representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Cito o entendimento jurisprudencial ao STF:

“(...)a
contemporaneidade
diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente
criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração
de
que, mesmo com o transcurso
de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de
assegurar a aplicação da lei penal”
. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

No caso concreto, embora haja um intervalo temporal entre o crime e a prisão, os fundamentos que justificam a segregação cautelar permanecem atuais, notadamente a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado (premeditação, uso de ardil para atrair as vítimas, emprego de arma de fogo e violência física), e o risco de reiteração delitiva, comprovado pelo envolvimento do paciente em outro crime de natureza semelhante, ocorrido em janeiro de 2025.

Conforme bem destacado pela autoridade coatora, o paciente responde a outra ação penal (n.o 1003384-68.2025.8.11.0042) pela prática de crimes patrimoniais graves (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e art. 288, todos do CP), o que reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que:

"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Por fim, quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis que permitiriam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é importante ressaltar que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que:

"as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP".

No caso em análise, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, aliada ao risco de reiteração delitiva, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública.

Ademais, a prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, em decisão devidamente fundamentada, que demonstrou a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do paciente representa).

Quanto à materialidade delitiva, esta restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, declarações das vítimas e relatório de investigação. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem da vinculação do paciente ao veículo utilizado no crime, dos reconhecimentos realizados pelas vítimas e da versão apresentada pelo próprio paciente em seu interrogatório, considerada evasiva e dissociada dos demais elementos de prova.

O
periculum libertatis
, por seu turno, está evidenciado pela gravidade concreta do modus operandi, que envolveu premeditação, uso de ardil para atrair as vítimas, emprego de arma de fogo e violência física contra uma das vítimas, que estava gestante, bem como pelo risco de reiteração delitiva, comprovado pelo envolvimento do paciente em outro crime de natureza semelhante.

Importante destacar que o crime em questão foi cuidadosamente planejado, com os agentes utilizando-se de falsa proposta de locação de
jet ski
para atrair as vítimas a local ermo, onde foram rendidas e roubadas. Durante a ação, o paciente teria agredido fisicamente uma das vítimas mediante enforcamento, enquanto seu comparsa dominava as demais com arma de fogo.

Tal conduta revela elevada periculosidade e desprezo pela integridade física alheia, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida de proteção à ordem pública.

Além disso, o fato de o paciente responder a outra ação penal por crime semelhante, ocorrido em janeiro de 2025, demonstra propensão à reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de neutralizar o risco representado pela liberdade do paciente.

Quanto à alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, verifica-se que este foi devidamente relatado e encaminhado ao Ministério Público em 26/09/2025, não havendo falar em constrangimento ilegal por esse motivo.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a aferição de eventual excesso de prazo não se resolve por mera operação aritmética, mas sob o prisma da razoabilidade, à luz da complexidade do caso, das diligências realizadas e da ausência de desídia estatal.

No caso concreto, o lapso entre a captura do paciente (05/09/2025) e o protocolo do inquérito relatado (26/09/2025) não se mostra abusivo ou desidioso, sobretudo porque o feito tramitou com encadeamento regular de atos até a remessa do caderno investigativo.

Assim, ainda que se reconheça algum transcurso além do parâmetro legal, resta inapto, por si só, a macular a legalidade da custódia bem como revelar traços de indignidade humana, especialmente, quando ausente prova de prejuízo concreto à defesa ou de paralisia do procedimento por culpa do Estado.

Por todo o exposto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em conformidade com os requisitos legais, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
a Leandro Soares Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025